Tribunal: STF
Processo: Rcl 94363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (Apelação Criminal 0700262-62.2023.8.02.0068), que teria, em tese, usurpado a competência deste STF. 
Na petição inicial, alega-se, em síntese: “Ao simplesmente considerar inadmissível o recurso, o Presidente se mostrou extremamente formalista, deixando de atentar para os graves fatos sociais informados no recurso. Assim, como, também, usurpou da competência dessa Egrégia Suprema Corte. Na verdade, o reclamante está na iminência de sofrer dano irreparável, visto que este foi condenado sem o devido processo legal, sem direito ao contraditório e ampla defesa”. Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, “a fim de que, revogando-se a decisão do ilustre Presidente, determine-se a consequente remessa do Recurso Extraordinário de fls. 330/334 ao Supremo Tribunal Federal”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
No caso em questão, verifica-se que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na origem pelo ora Reclamante, com base na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, nos termos seguintes: 

[...]
No que se refere ao cabimento, aduz a parte recorrente que o acórdão recorrido incorreu em contrariou os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, na medida em que afrontou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 
Observa-se que a matéria em apreço foi submetida ao regime da repercussão geral sob o Tema 660, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que "a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009". 
Diante desse cenário, impõe-se a observância do disposto no art. 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, segundo o qual deve ser negado seguimento ao "recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral".
[...]
Ante o exposto, [...];
(II) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, o que faço com fulcro no art. 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil4 e no Tema 660 de repercussão geral.

Na sequência, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, não conhecido pela Presidência do Tribunal estadual, em decisão assim fundamentada: 

Do agravo em recurso extraordinário (fls. 402/405) 
[...]
5. No presente caso, o agravante se insurge contra a decisão proferida às fls. 360/366, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil e no Tema 660 de repercussão geral. 
6. Entretanto, consoante dispõe o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. 
7. Diante desse cenário, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a interposição do agravo (art. 1.042) em detrimento do agravo interno (art. 1.021) configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal:
[...]
10. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário, por estar ausente o requisito de admissibilidade recursal atinente ao cabimento, o que faço com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Da decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, cabe exclusivamente Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. É, portanto, incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)

Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia na decisão impugnada.
A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente